Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705030-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão do MM. Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução de notas promissórias. A agravante alega que as notas promissórias não possuem liquidez, certeza ou exigibilidade, haja vista que têm, como causa debendi, uma convenção coletiva de trabalho à qual não aderiu. Aduz que a convenção não estabelece valor fixo para o pagamento, mas percentual, e que é vinculada à prestação de contas, que não ocorreu, o que lhe impede de verificar qual plano de saúde teria sido celebrado para os trabalhadores da categoria e os valores efetivamente gastos com cada um. Reporta-se ao que foi decidido pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória no 2016.01.1.000630-6, relativamente à ausência de vinculação de terceiros à convenção coletiva. Defende o cabimento da exceção de pré-executividade e a possibilidade de discussão de tais questões independentemente da oposição de embargos, bem como que os títulos não tiveram circulação. Sustenta a sua ilegitimidade passiva, haja vista não ter assinado a convenção e nem ser filiado ao sindicato patronal que a pactuou. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o acolhimento da exceção. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. As questões ora arguidas já foram analisadas, em caráter prelibatório, no agravo de instrumento no 0719499-93.2019.8.07.0000, o qual fora interposto pela parte ora agravada, relativamente a decisão anterior que havia emprestado efeito suspensivo à dita exceção de pré-executividade. Por oportuno, reiteram-se as razões então adotadas: “Destaque-se que a fundamentação recursal mostra-se relevante, uma vez que, em análise prelibatória, o fundamento adotado na decisão agravada para determinar a suspensão processual, no sentido da existência de causa prejudicial externa, deixou de observar que se trata de ações entre partes distintas e com amplitudes cognitivas e probatórias diversas. Primeiramente, ao se analisar a exceção de pré-executividade que ensejou a decisão agravada, verifica-se que não há qualquer indicativo de que a agravada COOBRATAETE - Cooperativa Brasiliense de Transportes Autônomos, Escolares, Turismo e Especiais do Distrito Federal seria a mesma parte que moveu embargos à monitória nos autos no 2016.01.1.000630-6, qual seja, a COOTARDE - Cooperativa de Transporte do Distrito Federal. Ao contrário, os fundamentos lá aviados apontam em sentido oposto, ou seja, são cooperativas distintas: ‘A questão objeto da demanda envolve suposta dívida oriunda da dicção da CLÁUSULA QUINTA – PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO presente na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2011/2013, cujo documento fora anexado aos presentes autos, do qual, segundo a autora, nada obstante a obrigação assumida, alega que a RÉ/EXCEPTA não fez o repasse dos valores, o que ensejou prejuízo, e, em razão disso, posteriormente, em acordo firmado entre as partes, houve a emissão das notas promissórias, que são objeto da presente ação de execução. Excelência, logicamente, que a RÉ/EXCEPTA não é a única nessa situação. Outras Cooperativas no DF também foram demandadas no mesmo sentido, dentre elas à COOTARDE, entretanto, com esta, resolveu, por bem, a AUTORA/EXCIPIENTE, mover ação monitória, justamente, porque, como se observa, os títulos são vinculados à causa debendi, foram dados em garantia ao cumprimento de dívida oriunda da Convenção Coletiva, por essa razão, utilizou como instrumento processual a ação monitória, pois falta liquidez, certeza e exigibilidade aos títulos’ ID 1132694, pág. 97-98, destacou-se) ‘A situação foi a seguinte, como se observado do idêntico processo da COOTARDE e para todas as cooperativas de transporte do DF: Existe uma dívida de uma convenção para que vocês não assinaram; não existe prestação de constas [sic] sobre serviços para dar liquidez e certeza a suposta dívida, ou seja, R$ 150,00 por quais planos? Efetivamente foram anuídos pelos empregados? E, ainda, se não assinarem as promissórias, já que vocês não assinaram o contrato, faremos paralisação e greve! Este é o desenho da situação’ (ID 11326916, pág. 4, destacou-se) Neste cenário, em análise perfunctória, parece incabível, como fez a respeitável decisão recorrida, invocar o disposto no art. 503, § 1o, do CPC, para fundamentar a existência de causa prejudicial externa consistente na discussão, em caráter incidental, de questões relativas a vícios de notas promissórias em processo entre a agravante e terceiros, pois estaria a violar o art. 506, também do CPC, que estabelece os limites subjetivos da coisa julgada. Portanto, ainda que se possa cogitar de adotar, como razões de decidir, os fundamentos de decisão proferida entre terceiros versando sobre situação fática similar – isto é, oriunda de dívida relacionada à mesma convenção coletiva –, o que não representaria mais do que o caráter argumentativo dos precedentes em sede de processos individuais, a suspensão do presente feito como se estivesse atrelado ao destino da defesa apresentada por terceiro acarretaria flagrante negativa de prestação jurisdicional. Outras questões devem ser levadas ainda em consideração. Primeiro, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo. A este respeito, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. CABIMENTO. I. No plano do agravo de instrumento, a atividade jurisdicional tem feição estritamente revisional, de sorte que matérias alheias à decisão agravada não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. II. Inexiste suporte legal para o sobrestamento do cumprimento de sentença com fundamento no Recurso Especial 1.391.198/RS, face ao julgamento promovido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 13.08.2014. III. A exceção de pré-executividade não tem efeito suspensivo e por isso não impede o levantamento da quantia reconhecida como incontroversa pelo próprio executado. IV. Recurso conhecido e desprovido’ (Acórdão 878648, 20150020090584AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/6/2015, publicado no DJE: 7/7/2015. Pág.: 609). ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRAZO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE EXECUTADA. § 1o DO ART. 239 DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos do § 1o do art. 239 do Código de Processo Civil, o ‘comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.’ 2 - A pretensão do Apelante de que o prazo para o oferecimento de Embargos à Execução seja contado somente a partir da decisão em que se reconheceu a nulidade da citação por edital não encontra respaldo jurídico, haja vista que a exceção de pré-executividade não possui efeito suspensivo. Apelação Cível desprovida’ (Acórdão 1142045, 07044598420188070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, ao suspender o curso da execução pela pendência de decisão sobre a execução de pré-executividade, a qual estaria supostamente atrelada ao destino dado a processo entre a agravante e terceiros, acabou a decisão agravada por conceder efeito suspensivo por via transversa, em prejuízo ao direito da agravante de dar seguimento à execução lastreada em título executivo extrajudicial. Segundo, a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Terceiro: ela deve tratar de matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício. Confira-se: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO CONTEMPLADO AS MESMAS TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXECUÇÃO EXTINTA. I. Questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e, por via de consequência, podem ser suscitadas pelo executado, em sede de execução ou cumprimento de sentença, independentemente de embargos ou impugnação, na esteira do que prescrevem os artigos 518 e 803 do Código de Processo Civil. II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. III. Não se vislumbra óbice à arguição de carência de ação por meio de exceção de pré-executividade, matéria de ordem pública insuscetível de preclusão e cujo exame prescinde de atividade instrutória. IV. Deve ser extinta execução de título extrajudicial, por falta de interesse de agir, na hipótese em que as taxas condominiais cobradas estão abrangidas por sentença condenatória transitada em julgado, nos termos dos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido’ (Acórdão 1191733, 07102687620188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, a alegação da agravada no sentido de que teria havido coação, mediante ameaça de greve, para a assinatura das notas promissórias, além de demandar dilação probatória, mesmo se reconhecida não caracterizaria, em tese, vício que possa ser declarado de ofício, por se tratar de potencial causa de anulabilidade, não nulidade, que aproveita exclusivamente a quem o alegar e somente depois de julgada por sentença (art. 171, inciso II, e art. 177, ambos do CC). Nesse quadro, e sem avançar sobre o mérito do recurso, não se vislumbra como a sentença proferida em embargos à monitória aviada por terceiro possa levar à conclusão, passível de declaração de ofício, no sentido de que a agravada teria sido também coagida. Afinal, ao que tudo indica são cooperativas distintas e o fato de que uma tenha preferido firmar as notas promissórias a sofrer o risco de greve da categoria não afasta a possibilidade, hipoteticamente falando, de que a outra tenha simplesmente anuído ao pagamento do plano de assistência médica e odontológica em prol de seus cooperados, não obstante não estivesse, em tese, vinculada à convenção coletiva. Portanto, a apuração do suposto vício de consentimento deve ser feita caso a caso, atentando-se às condições fáticas em que teriam sido firmadas as promissórias por cada cooperativa e à existência de eventual ratificação posterior do ato jurídico. Com relação ao periculum in mora, verifica-se que a existência de título executivo extrajudicial confere a prerrogativa ao credor de exigir a obrigação ali estampada desde logo, o que somente poderia ser sobrestado mediante concessão excepcional de efeito suspensivo em instrumento processual adequado, o que não se vislumbra, em princípio, ter ocorrido no caso, sob pena de inviabilizar as atividades do sindicato agravante em prol da categoria profissional, como se vê, por exemplo, da própria dificuldade no custeio do plano de saúde e odontológico que a negativa de seguimento da execução pode acarretar. Não obstante, além de ressaltar que as questões ora analisadas o são em caráter prelibatório, é importante consignar que o deferimento do efeito suspensivo vindicado, sobrestando a eficácia da decisão agravada, a par de possibilitar o prosseguimento do feito executivo, não afasta a necessidade de que o Juízo de origem se debruce sobre todas as questões arguidas na exceção de pré-executividade, sob pena de indevida supressão de instância. Por tais razões, defiro em termos o efeito suspensivo postulado a fim de sobrestar a eficácia da decisão recorrida quanto à ordem de suspensão do feito executivo, determinando o prosseguimento da análise da exceção de pré-executividade. (...)”. Como então se observou, em princípio, as questões arguidas pela agravante não são passíveis de discussão em sede de exceção de pré-executividade, o que afasta a probabilidade do direito da agravante. Reitere-se, também, que o perigo da demora se apresenta na modalidade inversa, isto é, a paralisação da execução poderia ensejar dificuldades para o custeio das atividades da agravada em prol da categoria laboral, em especial no que concerne ao custeio do plano de saúde e odontológico da categoria laboral, que motivou a emissão das notas promissórias. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator